Tribunal: TJBA
Processo: 8000331-84.2024.8.05.0260
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000331-84.2024.8.05.0260 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: DINALDO DE OLIVEIRA GOMES Advogado(s): GESSIKA BRITO VIEIRA, ROBSON NOVAIS DE ALMEIDA APELADO: BANCO AGIPLAN S.A. Advogado(s):DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXIGÊNCIA DE PRÉVIA VIA ADMINISTRATIVA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONSUMIDOR. INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Dinaldo de Oliveira Gomes contra sentença do Juízo da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Tremedal/BA, que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, com fulcro nos arts. 321, parágrafo único, c/c 485, I, do CPC. O autor ajuizou ação visando à declaração de inexistência de débito, restituição de valores e compensação por danos morais, sob alegação de contratação inexistente de empréstimo. A sentença foi proferida sob fundamento de não cumprimento da determinação de emenda à inicial, que exigia prova de tentativa administrativa prévia. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se é legítima a extinção do processo por ausência de comprovação de tentativa administrativa prévia, exigida na fase de emenda da petição inicial, em caso de alegação de descontos bancários indevidos, especialmente diante da hipossuficiência do consumidor. III. RAZÕES DE DECIDIR A exigência de prévio esgotamento da via administrativa para ingresso em juízo viola o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5º, XXXV, da CF/1988. A jurisprudência consolidada reconhece que a ausência de requerimento administrativo não configura, por si só, falta de interesse de agir, notadamente em ações de revisão contratual ou contestação de débitos em que se alega inexistência de vínculo contratual. O consumidor hipossuficiente possui proteção legal diferenciada, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, sendo admissível a flexibilização de exigências formais excessivas na petição inicial. A apresentação de extratos bancários que evidenciam os descontos contestados, bem como a alegação de impossibilidade material de obter outros documentos, constitui indício razoável de prova, suficiente para afastar a extinção prematura do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de requerimento administrativo prévio não justifica o indeferimento da petição inicial quando demonstrada a plausibilidade da alegação e a hipossuficiência do consumidor. A extinção do feito com base na não apresentação de documentos excessivamente onerosos ao consumidor revela-se desproporcional, especialmente quando já apresentados extratos bancários que indicam os descontos questionados. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que se condicione o acesso ao Judiciário ao exaurimento de medidas administrativas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000331-84.2024.8.05.0260, em que figuram como Apelante DINALDO DE OLIVEIRA GOMES e Apelado BANCO AGIPLAN S.A. Acordam os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.